Tribunal: CARF
Processo: 10380.001091/2006-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.001091/2006-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.656 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Assunto
COFINS - ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Recorrente
FUNDACAO ANA LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para o sobrestamento do julgamento do presente processo no âmbito da
própria 3a Câmara, até o julgamento final do processo n° 10380.007.966/2005-17.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro,
José Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléiade
Souza Lima e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
O presente processo trata de Auto de Infração emitido pela DRF-
FORTALEZA/CE, para exigência do crédito tributário abaixo identificado:

2. A descrição dos fatos e enquadramento legal constam do Auto de Infração
anexado ao processo, de onde se extrai, em síntese:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.001091/2006-21
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.656 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001091/2006-21

Infrações apuradas
2.1 COFINS DIFERENÇA APURADA ENTRE O VALOR ESCRITURADO E O
DECLARADO/PAGO.
2.2 O enquadramento legal da infração e dos acréscimos legais encontra-se
descritos no Auto de Infração.
Descrição dos fatos – Detalhamento
3 A descrição dos fatos consta do Termo de Verificação Fiscal às fls. 19 a 33,
onde, em síntese, o fisco detalha o procedimento:
3.1 Na auditoria promovida pelo fisco foram constatadas infringências pertinentes
à legislação do PIS e da COFINS, referente aos anos-calendário de 1999 a 2001, cuja
apuração originou a lavratura do Auto de Infração cadastrado neste processo.
3.1.1 O sujeito passivo teve sua imunidade tributária suspensa, para os anos-
calendário de 1999 a 2001, conforme Ato Declaratório Executivo DRF/FOR n° 87, de 14
de novembro de 2005 e como consequência imediata, as contribuições para o PIS e a
COFINS serão calculadas como base em sua receita bruta e não sobre suas folhas de
salário.
3.1.2 O detalhamento da apuração encontra-se nas planilhas elaboradas pelo fisco e
anexadas ao processo. O fisco esclarece que somente foram objeto de análise no
procedimento fiscal as receitas contabilizadas pelo contribuinte no período de 1999 a
2001.
4. O contribuinte foi cientificado do lançamento aos 06/02/2006, conforme
documento à fl. 480. Irresignado, apresenta aos 02/03/2006, a impugnação às fls. 481 a
484, onde, em síntese, argumenta:
4.1 O período abrangido pela fiscalização compreende os anos de 1999 a 2001,
evidenciando a arbitrariedade do lançamento, em virtude do Despacho Decisório e Ato
Declaratório Executivo DRF/FOR n° 87 de 14 de novembro de 2005, que suspendeu a
imunidade tributária desta entidade beneficente, encontrar-se na jurisdição administrativa
da DRJ, cuja matéria de fato e de direito certamente serão julgadas dentro dos princípios
constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa. A suplicante foi penalizada
com o lançamento tributário mesmo antes de ser esgotados os recursos administrativos,
em desrespeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.
4.2 A impugnante foi penalizada com o lançamento de tributo já atingido pelo
instituto da decadência – período de 1999 a 2000 - nos termos do art. 150 do CTN.
4.3 Quanto ao mérito, a impugnante foi surpreendida com o auto de infração
relativamente ao PIS e à COFINS, utilizando-se dos mesmos livros contábeis da entidade,
considerados pelo fisco como imprestáveis, servem agora para seleção dos valores ali
registrados, sem nenhum cuidado adicional na seleção dos valores ali registrados.
4.3.1 Destarte, valores que não correspondem a receitas, foram tributados como tal,
evidenciando mais ainda a violação da imunidade constitucional de que a Fundação Ana
Lima faz jus, na qualidade de entidade beneficente sem fins lucrativos, de acordo com o
art. 150, inciso VI, alínea "c" da nossa Constituição Federal de 1988.
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.656 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001091/2006-21

4.4 Por fim, destaca a nulidade da autuação, em virtude de ter sido lavrada contra
entidade imune e a decadência quanto ao período de 1999 a 2000.
4.4.1 Protesta pela inépcia da autuação embasada nos documentos anexados ao
processo, propugnando pela juntada posterior de documentos no transcorrer do processo e
pelo cancelamento do crédito tributário lançado.
A 3a Turma da DRJ/BHE, acórdão n° 02-57.618, deu provimento parcial ao apelo,
com decisão assim ementada:
CONSEQUÊNCIA DA SUSPENSÃO DA IMUNIDADE.
Declarada a suspensão da imunidade pela autoridade competente, sendo esta ratificada
pelos órgãos julgadores, a entidade sujeita-se às regras de tributação aplicáveis às
pessoas jurídicas em geral.
COFINS. DECADÊNCIA.
Inexistindo antecipação de recolhimento das contribuições para a COFINS, a contagem
do prazo decadencial tem como marco inicial o primeiro dia do exercício seguinte
aquele em que os tributos poderiam ter sido lançados, nos termos do art. 173, inciso I,
do CTN.
A decisão de piso exonerou o crédito tributário referente ao período de janeiro a
dezembro de 1999 e janeiro a novembro de 2000, uma vez que extinto pela decadência. E,
manteve o crédito tributário referente a dezembro/2000 a dezembro/2001, juros de mora e multa
de ofício correspondente.
Não foi interposto o recurso de ofício, em razão de o valor ser inferior ao limite de
alçada.
Em recurso voluntário, a Recorrente sustenta que: (i) a Medida Provisória n°
2.158-35/2001 dispõe no art. 14, X, que em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1°
de fevereiro de 1999, são isentas da COFINS as receitas relativas às suas atividades próprias.
Dessa forma, requer que seja reconhecida a insubsistência do lançamento e (ii) não cabe o
lançamento para o período autuado já que o Ato Declaratório que suspendeu a imunidade foi
editado apenas em novembro de 2005.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
A Recorrente teve sua imunidade tributária suspensa para os anos-calendário de
1999 a 2001. Consequentemente, foi lavrado contra ela o auto de infração para constituição de
crédito de COFINS como base em sua receita bruta.
O processo administrativo em que se discute a imunidade tributária é o n°
10380.007.966/2005-17, que aguarda a distribuição na 1a Seção de Julgamento do CARF:
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.656 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001091/2006-21

Observa-se a relação de prejudicialidade no julgamento deste processo em relação
ao processo de imunidade tributária.
De acordo com o art. 6o do Anexo II do RICARF, uma das formas de vinculação
de processos é a decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou de
benefício fiscal anteriormente praticados, ainda que veiculem outras matérias autônomas.
A definitividade do processo a ser distribuído na 1a Seção é indispensável para
determinar a repercussão neste processo decorrente.
Assim, voto por converter o julgamento em diligência para o sobrestamento do
julgamento do presente processo no âmbito da própria 3a Câmara, até o julgamento final do
processo n° 10380.007.966/2005-17.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital